Tribunal: STF
Processo: RE 1223471
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI MUNICIPAL – INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido formalizado em processo objetivo, assentando a constitucionalidade da Lei nº 10.991/2016 do Município de Belo Horizonte, de iniciativa parlamentar, ante fundamentos assim resumidos: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. RESERVA DE PARTE DA CAPACIDADE PARA USUÁRIOS CADEIRANTES. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE INOCORRENTE. PRETENSÃO REJEITADA. 
    1. O art. 66, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais, estabelece as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado de Minas Gerais. Em razão do princípio da simetria, tais matérias se inserem na esfera de exclusiva iniciativa do chefe do Poder Executivo local. 
    2. Segundo entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 878.911 – RJ, com repercussão geral, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 
    3. Não incide em inconstitucionalidade a Lei municipal nº 10.991, de 20.10.2016, de Belo Horizonte, que obriga o transporte coletivo urbano a reservar parte de sua capacidade a usuário cadeirante, porque trata de matéria cuja competência legislativa não é privativa do chefe do Poder Executivo. 
    4. Assim, não houve vício de iniciativa e afronta ao princípio constitucional da separação de Poderes. 
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “b”. Afirma violar a autonomia do Poder Executivo proposta legislativa de iniciativa parlamentar regulando aspectos da organização do transporte público municipal. 
    2. Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submetem-se a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 724/RS, relator ministro Celso de Mello, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 27 de abril de 2001, ação direta de inconstitucionalidade nº 2.464/AP, relatora ministra Ellen Gracie, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 25 de maio de 2007, e ação direta de inconstitucionalidade nº 3.394/AM, relator ministro Eros Grau, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 24 de agosto de 2007. 
    A reserva de iniciativa material é exceção e surge apenas quando presente a necessidade de se preservar o ideal de independência entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ausente proposição normativa tendente a suprimir ou limitar as atribuições essenciais do Chefe do Executivo no desempenho da função de gestor superior da Administração, descabe cogitar de vício formal de lei resultante de iniciativa parlamentar, ainda que venha a acarretar diminuição das receitas arrecadadas. 
    A ressaltar essa óptica, no exame do recurso extraordinário com agravo nº 743.480, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de outubro de 2013, o Tribunal apreciou o Tema nº 682 de repercussão geral, fixando a tese segundo a qual “inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal” – conclusão perfeitamente aplicável ao caso. 
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator